Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-57.2024.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Aclaramento sem efeito modificativo.
I. Caso em Exame
Solab Equipamentos para Laboratório Eireli EPP opôs embargos de declaração contra acórdão alegando omissão quanto ao dever de conferência dos dados bancários e responsabilidade objetiva do banco, além da aplicação do art. 373, §1o, do CPC.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Aclaramento sem efeito modificativo.
I. Caso em Exame
Solab Equipamentos para Laboratório Eireli EPP opôs embargos de declaração contra acórdão alegando omissão quanto ao dever de conferência dos dados bancários e responsabilidade objetiva do banco, além da aplicação do art. 373, §1o, do CPC.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegada omissão do acórdão sobre a responsabilidade do banco na conferência dos dados bancários e a aplicação do art. 373, §1o, do CPC.
III. Razões de Decidir
Não há omissão quanto à aplicação do art. 373, §1o, do CPC, pois tal argumento não foi apresentado na apelação.
A omissão quanto ao dever de conferência dos dados bancários é reconhecida, mas não configura negligência do banco, pois a identificação da conta é feita pelo IBAN e SWIFT, sem indício de fraude.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos de declaração acolhidos parcialmente para aclarar os pontos discutidos, sem efeito modificativo.x
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do banco na conferência dos dados bancários não se configura por divergência no nome do titular da conta quando o IBAN e SWIFT são corretos. 2. O prequestionamento implícito é admitido, não sendo necessário mencionar individualmente cada artigo para fins recursais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 373, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.351.784/SP.
STF, AgRg no REsp no 1.407.492.